Tribunal: TJSP
Processo: 2135198-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ação de rescisão contratual – Fase de cumprimento de sentença – Impugnação - Arguição de excesso de execução - Impugnação rejeitada – Irresignação da agravante – Pretensão no sentido de que a correção monetária seja considerada tão somente a partir da data da formalização da cessão de direitos a favor do agravado – Inadmissibilidade - Sentença proferida nos autos da ação de rescisão

Ementa:
Ação de rescisão contratual – Fase de cumprimento de sentença – Impugnação - Arguição de excesso de execução - Impugnação rejeitada – Irresignação da agravante – Pretensão no sentido de que a correção monetária seja considerada tão somente a partir da data da formalização da cessão de direitos a favor do agravado – Inadmissibilidade - Sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual determinou que no cômputo dos valores adimplidos pelo autor, deverão ser consideradas, também, as quantias que foram pagas pelos cedentes à requerida e ainda, a restituição de percentual do total das parcelas pagas, devidamente corrigidas a partir da data de cada desembolso – Valor pago quando da cessão que foi desembolsado a favor do cedente e não da agravante - Pretensão de correção monetária a partir da formalização do instrumento de cessão ensejaria hipótese de enriquecimento ilícito da agravante, que recebeu, mês a mês todas as parcelas adimplidas – Agravo improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135198-14.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA,
é agravado EVALDO GOUVEIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135198-14.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São José do Rio Preto – 2a. Vara Cível
Agte.: Setpar Norte Rio Preto Empreendimentos Imobiliários SPE
Ltda.
Agdo.: Edvaldo Gouvea
Juiz: Paulo Marcos Vieira
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 8488
Ementa: Ação de rescisão contratual Fase de cumprimento de
sentença Impugnação - Arguição de excesso de execução -
Impugnação rejeitada Irresignação da agravante Pretensão
no sentido de que a correção monetária seja considerada tão
somente a partir da data da formalização da cessão de direitos a
favor do agravado Inadmissibilidade - Sentença proferida
nos autos da ação de rescisão contratual determinou que no
cômputo dos valores adimplidos pelo autor, deverão ser
consideradas, também, as quantias que foram pagas pelos
cedentes à requerida e ainda, a restituição de percentual do
total das parcelas pagas, devidamente corrigidas a partir da
data de cada desembolso Valor pago quando da cessão que
foi desembolsado a favor do cedente e não da agravante -
Pretensão de correção monetária a partir da formalização do
instrumento de cessão ensejaria hipótese de enriquecimento
ilícito da agravante, que recebeu, mês a mês todas as parcelas
adimplidas Agravo improvido
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Setpar Norte Rio Preto
Empreendimentos Imobiliários-SPE Ltda. contra r. decisão proferida nos autos da fase
de cumprimento de sentença instaurada por Evaldo Gouvea, que rejeitou a impugnação,
nos seguintes termos:
"Vistos.
Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, oposta por SETPAR
NORTE RIO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS-SPE LTDA, nos autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135198-14.2019.8.26.0000 -Voto no
3
execução de sentença (cumprimento de sentença), que lhe move EVALDO GOUVEIA,
arguindo, em síntese, excesso de execução, posto que calculou equivocadamente a
correção na data do primeiro contrato firmado pelo cessionário, contudo, o reembolso
deve ser da data em que se formalizou a cessão.
O certo é que o credor atualizou as parcelas desde agosto/2012, sendo que
pagou apenas em novembro/2015 a quantia de R$ 22.949,79, portanto seu crédito
importa em R$ 36.141,30.
Instada a parte credora, ora impugnada, manifestou-se no sentido de que
por ser cessionário ao firmar o contrato lhe transfere os direitos e obrigações, ou seja,
adquiri do cedente o ônus e bônus, portanto, tem o direito de receber todas as parcelas
pagas no decorrer do contrato originário.
As partes manifestaram desinteresse na dilação probatória. Os autos
vieram à conclusão.
É o relatório do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO.
A matéria é exclusivamente de direito, tornando-se desnecessária a dilação
probatória.
Cuida o presente incidente de cumprimento de sentença visando seja
compelida a parte devedora, ora impugnante, ao pagamento das parcelas oriundas do
contrato de compra e venda, ora rescindido.
Insurge a impugnante sustentando que o cálculo deve ser ofertado a partir
da formalização da cessão e dos valores efetivamente pagos pelo cessionário. Por seu
turno, o credor sustenta que, em tendo firmado contrato de cessão, foi-lhe transferido
os direitos e obrigações do cedente.
A par disso, assiste razão ao credor, o que restou reconhecido na r.
sentença exequenda, posto que ao firmar o contrato de cessão de direitos relativos ao
imóvel em questão, sub-rogou-se também nos direitos das partes cedentes, o que lhe
legitima aos termos desta, inclusive sobre os valores originariamente pagos pelos
contratantes/cedentes.
Ademais, na própria sentença foi consignado que para cômputo dos valores
adimplidos pela autora, deverão ser consideradas também as quantias que foram pagas
pelos cedentes à requerida.
Posto isto, é de ser rejeitada a impugnação. Face o exposto e por tudo mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135198-14.2019.8.26.0000 -Voto no
4
que dos autos consta, REJEITO a impugnação oposta e determino o prosseguimento do
cumprimento da Sentença, incidindo sobre o débito remanescente a multa prevista no §
1o, do artigo 523, do Código de Processo Civil.
Considerando-se o trâmite da ação, a baixa complexidade, o dispêndio do
tempo e o trabalho exercido, bem como os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, os honorários advocatícios são arbitrados nos termos do artigo 85, § 8o,
do mesmo Códex, conforme critérios estabelecidos pelo § 2o do mesmo artigo. Assim, o
impugnante arcará com as custas e despesas processuais e honorários da parte
adversa, que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 85, caput e
parágrafo 8o, do Código de Processo Civil/2015. Publique-se, Intimem-se e Cumpra-
se.” (cf. fl. 50/52, autos de origem).
Essa a razão da insurgência.
Após relatar os fatos da lide, defende a agravante a necessidade de que se
atribua efeito suspensivo à impugnação, tendo em vista que o juízo da execução está
garantido, nos termos do artigo 525, §6o, NCPC (fl. 05).
Discorre, no mais, sobre o excesso de execução, “vez que o valor executado
pelo Impugnado é de R$ 52.333,27 e o valor correto é R$ 36.141,30, ou seja, está
sendo executado a maior o valor de R$ 16.171,97” (sic - fl. 07).
Pretende, por isso, “seja expedida a guia de levantamento no valor R$
36.141,30, em favor do Exequente, bem como, que sobre o valor incidente a maior, no
montante R$ 16.171,97, seja restituído à Executada, expedindo-se a guia de
levantamento e, consequentemente, sejam os presentes autos arquivados” (sic - fl. 08).
Finaliza, batendo-se pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo (fl. 53, autos de origem) e preparado (fls.09/10).
O agravo foi recebido e a ele atribuído efeito suspensivo (fls. 121/123).
Contraminuta a fls. 127/130.
É a síntese do necessário.
Cuidam os autos de origem de incidente de cumprimento de sentença
proferida nos autos da ação de rescisão contratual cc restituição de valores pagos e
pedido de tutela antecipada, promovida pelo agravado contra a agravante.
A ação de conhecimento foi julgada parcialmente procedente (fls. 86/96

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135198-14.2019.8.26.0000 -Voto no
5
deste agravo).
Iniciado o incidente de cumprimento de sentença, o agravado apresentou o
cálculo de fls. 02/08 dos autos de origem, apontando débito do valor de R$ 52.333,27.
A ora agravante insurge-se contra tal valor, pois, a seu ver foi calculado
erroneamente.
Pois bem.
a) Para que seja mantida linha coerente de raciocínio, de rigor a elaboração
de breve histórico acerca das principais ocorrências havidas entre as partes.
a-1) Consta do documento acostado a fls. 12/15, dos autos de ação de
rescisão de contrato - processo no 1048839-67.2017.8.26.0576 - que o ora agravado
adquiriu de Arnaldo Fernando Pontel, mediante de Contrato Particular de Cessão e
Transferência de Direitos e Obrigações Decorrentes de Instrumento Particular de
Compra e Venda, os direitos e obrigações relativos ao Lote 03 da Quadra 07, do
loteamento denominado “Setparque Avenida 2”, na Comarca de São José do Rio Preto
SP.
Aludido instrumento foi formalizado em 03 de novembro de 2015 e pela
cessão, o cessionário (agravado), pagou ao cedente a importância de R$ 22.949,79
(Cláusula Segunda Do Valor da Cessão).
É certo, outrossim, que segundo o contrato original, firmando entre o
cedente, Arnaldo Fernando Pontel, e a agravante, o preço do imóvel objeto do ajuste
seria pago em 150 parcelas de R$ 478,76;
a-2) Quando do ajuizamento da ação de rescisão de contrato, o ora agravado
alegou que havia pago 61 das 150 parcelas previstas no pacto.
Protestou pela rescisão do ajuste e restituição do montante pago.
a-3) O Juízo a quo, quando da prolação da r. sentença ora em fase de
cumprimento, asseverou que o autor “ao firmar o contrato de cessão de direitos
relativos ao imóvel descrito nos autos, sub-rogou-se aos direitos das partes cedentes, o
que o legitima aos termos desta, inclusive em relação a valores que tenham sido pagos
diretamente pelos primitivos contratantes a terceiros, no caso, a ré, conforme artigos
286, 287, 347 e 349 do Código Civil.
Dessa forma, para cômputo dos valores adimplidos pela autora, deverão
ser consideradas, também, as quantias que foram pagas pelos cedentes à requerida”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135198-14.2019.8.26.0000 -Voto no
6
(fls. 88/89 deste agravo).
Outrossim, como se vê do dispositivo da r. sentença, a ré, ora agravante, foi
condenada a restituir ao autor, ora agravado, “80% (oitenta por cento) das quantias que
foram pagas no decorrer do contrato, com incidência de correção monetária pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a contar do desembolso
(Súmula no 43 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do
trânsito em julgado, vez que ausente mora ex personae da ré (Apelação TJSP no
1005067-37.2016.8.26.0011;
Agravo
no
REsp
842.654/SP;
AgRg no REsp
1013249/PE), abatendo-se corretagem e débitos relativos a IPTU e taxas condominiais
a partir da transmissão da posse aos cedentes até a data desta sentença, corrigidos
monetariamente desde o pagamento e o vencimento, respectivamente. “ (fls. 95 deste
agravo).
A r. sentença transitou em julgado em 09 de junho de 2018, conforme se
depreende da certidão de fls. 112, dos autos da ação de rescisão de contrato.
b) Feito breve histórico acerca do quanto ocorrido na fase de conhecimento,
consigno que em sede de cumprimento de sentença, há que se obedecer estritamente o
quanto consta do título executivo judicial.
In casu, o Juízo a quo consignou na fundamentação da r. sentença proferida
na ação de rescisão de contrato, que no cômputo dos valores adimplidos pelo autor
deveriam ser consideradas também, as quantias que foram pagas pelos cedentes à
requerida, ora agravante.
Outrossim, ao determinar a aplicação da correção monetária sobre cada
desembolso, dúvida não há de que fez menção ao pagamento de cada parcela, inclusive
aquelas pagas pelos cedentes.
De fato, tendo a agravante recebido mês a mês, o valor de cada uma das
parcelas, permitir o cômputo da correção monetária a partir da data da formalização do
instrumento de cessão de direitos, implicaria em enriquecimento ilícito por parte da
recorrente, o que não pode ser admitido.
Não pode deixar de ser observado que o desembolso efetuado pelo
agravado, quando da cessão de direitos, não foi efetuado a favor da agravante, mas sim,
a favor dos cedentes.
De fato, outra não pode ser a conclusão, considerando o teor da Cláusula
Segunda Do Valor da Cessão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135198-14.2019.8.26.0000 -Voto no
7
“O preço certo e ajustado para a presente cessão, pagos pelo Cessionário
diretamente ao Cedente, é de R$ 22.949,79 (vinte e dois mil, novecentos e quarenta e
nove reais e setenta e nove centavos), pagos no ato da assinatura, dando total e
irrevogável quitação de pagos e satisfeito”.
A propósito, veja-se fls. 13 da ação de rescisão contratual.
Ante o exposto, mais não precisa ser dito, para que se conclua que o
improvimento do recurso, é medida que se impõe.
Com efeito, como demonstrado, o acolhimento da tese desenvolvida pela
agravante, ensejaria hipótese de enriquecimento ilícito.
De fato, lembrando, por oportuno que a correção monetária nada mais é do
que a recomposição ex integrum da moeda corroída pela inflação.
Em outra palavras, não se trata de rendimento ou fruto de capital.
Improvido o recurso, majoro, com fundamento no art. 85, §§ 11, do CPC, os
honorários devidos pela agravante ao patrono do agravado, para R$ 1.000,00.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator